Tribunal: STF
Processo: HC 107119
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
FURTO – COISA DE PEQUENO VALOR – CONSEQUÊNCIA. A teor do disposto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, se o criminoso é primário e a coisa furtada possui pequeno valor, “o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa”. Mostra-se inadmissível assentar a atipicidade, mormente quando o furto ou a tentativa se fez mediante destruição ou rompimento de obstáculo.